Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO e corrupçÃo de menor. crime formal. CONCURSO DE AGENTES. emprego de arma de fogo. materialidade e autoria comprovadas. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO REQUERIDO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE Provido.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menor.
2. A condição de ser usuário de drogas, por si só, não implica no reconhecimento da inimputabilidade do acusado. Para tanto, é necessária a comprovação do comprometimento da consciência do apelante ao tempo do fato, por meio do incidente de insanidade mental, providência essa não requerida pela defesa.
3. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula no 500, STJ).
4. As causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas e por laudo técnico que atestou a capacidade da arma para efetuar disparos.
5. É possível o deslocamento de uma causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, permanecendo a outra para configurar o crime circunstanciado, na terceira fase da dosimetria.
6. Reconhecido o concurso formal de crimes, deve ser aplicada a fração máxima de 1/2 à maior pena, conforme art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.